Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-26.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019530-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), THAMYLA CIGOLINI - CPF: 022.686.901-64 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PEDIDO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – DEMORA NA LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – RECUSA INJUSTIFICADA – LIGAÇÃO APENAS APÓS DECISÃO LIMINAR NESTES AUTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR SUFICIENTE E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da ausência de ligação dos serviços mesmo após reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00
para cada um dos Reclamantes
, em razão de recusa injustificada na ligação dos serviços, mesmo após insistentes reclamações administrativas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA

O PEDIDO
e o faço para:

CONDENAR
a primeira Reclamada – ÁGUAS CUIABÁ - ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos Reclamantes, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

MANTENHO
a decisão que antecipou os efeitos da tutela no ID 26889043.

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELOS RECLAMANTES EM FACE DA SEGUNDA RECLAMADA - BRDU URBANISMO S/A;

A parte autora apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença afirmando que não há se falar em falha na prestação de serviço por parte desta Concessionária, que após ter realizado a verificação de viabilidade do solo, efetuou a ligação nova em 06/12/2019.

Afirmou que não houve falha no prazo de execução da ligação nova, haja vista que ao término da vistoria realizada a fim de verificar a viabilidade do solo, constatou-se que já havia uma matrícula sem as devidas atualizações cadastrais no local. Assim, foi necessário encerrar a ligação antiga e após a organização no sistema da Concessionária, fora executado a ligação nova de água com a devida padronização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovida interpôs recurso visando a improcedência da pretensão ou a redução da condenação­­­­­­ por dano moral.

No caso, alegam os promoventes que adquiriram em 2017 um imóvel situado Rua 03, Quadra 06, lote 01, Bairro Mirante do Parque, em Cuiabá-MT e que em meados de novembro/2019 foram residir no imóvel, porém no fim do referido mês a promovida Águas Cuiabá suspendeu o fornecimento dos serviços sem qualquer notificação.

Afirma que em contato administrativo a promovida começou a colocar impedimentos para o restabelecimento dos serviços, sem qualquer justificativa, razão pela qual propôs a presente ação, requerendo o restabelecimento dos serviços e dano moral.

No caso, destaco que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois os promoventes permaneceram desde o dia 28/11/2019 sem o fornecimento de água, mesmo tendo requerido administrativamente a ligação, conforme conversas de aplicativo Whatsapp acostadas aos autos e senha de atendimento presencial na concessionária, sendo importante ressaltar que os serviços apenas foram restabelecidos em 06/12/2019, após decisão liminar deferida nestes autos.

O não fornecimento de água é fato incontroverso nos autos, no entanto a promovida alega que realizou as providências necessárias para a ligação dos serviços e que os fatos não configuram dano moral.

A própria promovida confessa a falha afirmando que já havia uma matrícula sem as devidas atualizações cadastrais no local e que foi necessário encerrar a ligação antiga e após a organização no sistema da Concessionária, fora executado a ligação nova de água com a devida padronização.

Restando comprovada a demora excessiva na ligação dos serviços (8 dias), serviço este essencial, mesmo com reclamações administrativas, conforme protocolos anexados aos autos, entendo como acertada a quanto ao reconhecimento de falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, conforme bem fundamentou o juízo
a quo,
estando o valor fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021